Tribunal: TJDFT
Processo: 0031363-19.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0031363-19.2012.8.07.0000 RECORRENTE: DERIVAL REIS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 39076404, a advogada Maria Dulce Cunha Vilalva Ribeiro, OAB/BA 38.835, informa que obteve, por intermédio de terceiros, informações de que o recorrente faleceu, solicitando a realização de diligências para comprovação do óbito e a intimação de familiares para se manifestarem quanto ao interesse em prosseguir com o processo. Indefiro os requerimentos formulados, porquanto as diligências solicitadas devem ser realizadas pela própria causídica, sem a necessidade de concurso do Poder Judiciário, especialmente diante de notícias imprecisas e duvidosas sem qualquer lastro probatório. Além disso, tal pretensão é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante determinado na decisão de ID no 12524012. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007